Tribunal: TJDFT
Processo: 0037047-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0037047-77.2016.8.07.0001 APELANTE: MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA APELADO: MEDI BRASIL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Micromed Biotecnologia Ltda. (Id. 25965751) em face da r. sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados por Medi Brasil Comércio e Assistência Técnica de Equipamentos Hospitalares Eireli – EPP na petição inicial. As partes submetem minuta de acordo para homologação (Id. 26323171). A petição está subscrita pelos patronos de ambas as partes, que detêm poderes para a prática do ato (Id. 25964986 e Id. 25965509), e versa sobre direito disponível. Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 26323171, na forma do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora